Tribunal: STF
Processo: RE 192625
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA:  ICMS.  FATO GERADOR.  DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR.  LEI Nº 6.374/89 DO ESTADO DE
SÃO PAULO.  CONSTITUCIONALIDADE.
Legitimidade da legislação paulista, editada em face da
regra do inciso IX, a, do § 2º, do art. 155, da Constituição
Federal, que condicionou o desembaraço aduaneiro das mercadorias
importadas do exterior, à apresentação do comprovante da isenção, da
não-incidência, ou do recolhimento do tributo estadual devido pela
importação.
Orientação tomada em julgamento plenário  do Supremo
Tribunal Federal no RE 192.711-9.
Recurso extraordinário conhecido e provido.